Tribunal: TJMT
Processo: 1014275-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014275-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), FRANCIELE MATTE DA SILVA - CPF: 014.936.911-55 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI registrado(a) civilmente como GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo Toyota Yaris XLS 1.5 Flex, ano/modelo 2023/2024, decorrente de inadimplência em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária no valor de R$ 75.504,40, referente à Cédula de Crédito Bancário no 2543384/23.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento e devolvida com a anotação "ausente" é suficiente para a válida constituição da mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firmou entendimento de que para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pela própria agravante no momento da contratação, cumprindo o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo que o fato de a correspondência ter retornado com a anotação "ausente" não invalida a constituição da mora.

5. Constitui obrigação da devedora manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, sendo o envio ao endereço contratual suficiente para a válida constituição da mora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. As questões atinentes à eventual abusividade de cláusulas contratuais e ausência de termo aditivo não foram objeto de análise na decisão de primeiro grau, constituindo matéria de mérito que demanda regular dilação probatória, excedendo os limites da cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação 'ausente'."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS; Súmula 72/STJ; TJ-MT, N.U 1005976-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025; TJ-MT, N.U 1022994-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO -
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FRANCIELE MATTE DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de busca e apreensão no 1003795-95.2025.8.11.0015
, deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela parte agravada,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., para determinar a busca e apreensão do veículo, marca/modelo: TOYOTA YARIS XLS 1.5 FLEX, ano/modelo: 2023/2024, e nomeou como depositário judicial do bem o representante legal da instituição bancária.

A agravante alega que a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar deve ser reformada, em razão da existência de cláusulas e encargos abusivos no contrato de financiamento, bem como pela irregularidade da notificação extrajudicial de inadimplência, sustentando a ausência de comprovação da efetiva entrega ou recebimento pela agravante, afirmando que: “
a notificação foi apenas postada via correio, mas não foi recebida pela Requerida, tampouco por terceiro.”

Pontua que anexou documento capaz de comprovar que não foi oportunizado à parte devedora ter conhecimento do conteúdo da notificação e, consequentemente, a oportunidade de purgar a mora.
Afirma, ainda, que a petição inicial apresentada pelo banco é inepta, em razão da ausência de documento essencial, qual seja, contrato aditivo celebrado em 2024, que alterou as condições pactuadas inicialmente, o que, ao seu entender, impede a análise plena da relação jurídica discutida.

Requer, em caráter de antecipação de tutela, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, para revogar a liminar de busca e apreensão, bem como determine o recolhimento do mandado de busca e a baixa no Renajud, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação à agravante.
No mérito, pleiteia a) a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; b) a declaração da irregularidade da notificação extrajudicial, desconstituindo-se a mora e, sucessivamente, a revogação da liminar de busca e apreensão.

Requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária, que foi indeferido por este Relator, tendo sido efetuado o pagamento da Guia n. 18192, conforme id. 285407865, referente ao preparo deste recurso.

Foi indeferido o pedido de tutela recursal pleiteado pela agravante (Id. 286192863).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 291745378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FRANCIELE MATTE DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de busca e apreensão no 1003795-95.2025.8.11.0015
, deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela parte agravada,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
., para determinar a busca e apreensão do veículo, marca/modelo: TOYOTA YARIS XLS 1.5 FLEX, ano/modelo: 2023/2024, e nomeou como depositário judicial do bem o representante legal da instituição bancária.

Preenchidos os requisitos de cabimento e de admissibilidade,

dou-lhe seguimento.

Na origem, Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pela instituição financeira ora agravada,
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
em razão da inadimplência no valor de R$ 75.504,40 referente à Cédula de Crédito Bancário no 2543384/23. O financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, foi contratado para o valor de R$ 125.377,73 e possui 36 prestações mensais de R$ 2.624,25, cujo não pagamento resultou na medida judicial.

A agravante sustenta que não foi devidamente notificada extrajudicialmente acerca da inadimplência. Embora o banco agravado afirme ter enviado a notificação, a agravante alega que não recebeu a correspondência, o que impede a constituição válida da mora e, consequentemente, a busca e apreensão do bem.
Além disso, questiona a validade do contrato e a regularidade da constituição da mora, levantando a questão da capitalização abusiva dos juros.

O juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as partes litigantes celebraram contrato de mútuo, garantido com cláusula de alienação fiduciária de bem (evento n.o 184385799), e que a requerida, devidamente notificada para fins de satisfazer a obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (evento n.o 184385804).

Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de direitos e, demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
Defiro
o requerimento de tutela de urgência, para o fim de
Determinar
a busca e apreensão do veículo, marca/modelo: TOYOTA YARIS XLS 1.5 FLEX, ano/modelo:2023/2024, cor: BRANCO, chassi: 9BRKC3F34R8247788, renavam: 01349251469, placa: RRX0E95, de propriedade da empresa requerida. (...)” (Id. 284459360).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

In casu
, a pretensão do agravante, em síntese, versa sobre a ausência de constituição em mora, haja vista que a notificação extrajudicial retornou com a informação de
“ausente”.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS firmou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pela própria agravante no momento da contratação, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos de origem, cumprindo, assim, o disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

O fato de a correspondência ter retornado com a anotação
"
ausente"
não invalida a constituição da mora, pois o envio ao endereço contratual é suficiente para tal finalidade, sendo obrigação da devedora manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

Portanto, os requisitos estabelecidos pelo

§2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 restaram,

a priori
, devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).”
(N.U 1005976-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DO ATO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de devolução do bem apreendido em sede de ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Questão em discussão: determinar se uma notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e retornado como “ausente” é suficiente para a constituição da mora do Devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo de pagamento, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou o entendimento de que para a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da prova do recebimento.
No caso concreto, restou demonstrada que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato e devolvida com a informação “ausente”, configurando-se válida a constituição da mora, conforme o entendimento do Tema 1.132 do STJ.
Os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corroboram a aplicação da tese do Tema 1.132 ao presente caso, confirmando a validade do envio de notificação ao endereço contratual,
mesmo quando o AR retorna sem o recebimento pelo destinatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"
Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da efetiva comprovação do recebimento.”
(N.U 1022994-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 06/01/2025). (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023). (grifo nosso)

Assim, no presente caso, verifica-se que a inicial veio acompanhada de documentos que comprovam o débito e a notificação extrajudicial expedida, evidenciando, a princípio, a regularidade da constituição em mora do devedor; logo, deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Quanto aos demais pontos levantados pela agravante em seu recurso, quais sejam: cláusulas e encargos abusivos e ausência do termo aditivo, não foram objeto de análise na decisão de primeiro grau, sendo prudente que não sejam analisados neste momento, a fim de evitar supressão de instância, respeitando o devido processo legal e o princípio da dialeticidade.

Ademais, as questões atinentes à eventual abusividade das cláusulas contratuais constituem matéria de mérito, demandando regular dilação probatória para permitir a análise exauriente do contrato discutido, razão pela qual excedem os limites da cognição sumária.

Diante desse contexto, não vislumbro, nesta fase processual, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, imprescindível para a concessão da tutela recursal pleiteada. A decisão agravada, ao deferir a liminar de busca e apreensão, observou os requisitos legais, em especial a comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela própria agravante quando da celebração do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025